Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712523-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS CARLOS VIEIRA SANTOS RECORRIDO: VANTUIR BATISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO. PJE. INDISPONIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu em virtude da certificação da intempestividade de sua contestação na ação ordinária. 2. O Código de Processo Civil possibilita em seus arts. 197, parágrafo único, c/c 223, § 1o, o direito de prorrogação do prazo processual se comprovada a indisponibilidade técnica do sistema onde tramitam processos judiciais eletrônicos, de modo a evitar prejuízo aos interessados. 3. In casu, o agravante foi citado em 03 de dezembro de 2020, certificado na mesma data pelo Oficial de Justiça e juntada a certidão em 11 de dezembro próximo passado. Considerando as referidas datas, o recesso forense e a suspensão do prazo até o dia 20 de janeiro de 2021, o prazo para apresentação de defesa findou em 27 de janeiro de 2021 às 23:59:59 não podendo em decorrência da única instabilidade do sistema PJe de menos de 3 (três) minutos durante o último dia de prazo ser motivo para prorrogação do prazo. 4. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 244, §1o, do Código de Processo Civil, porque, diante da inconsistência ocorrida no sistema do PJ-e no último dia para o protocolo de sua contestação (27/1/2021), este deve ser prorrogado para o próximo dia útil para considerar tempestiva sua defesa, também pelo fato de que a prorrogação do prazo legal não está condicionada a nenhum intervalo de tempo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Sérgio Fagundes Viriato (OAB/DF 34.417). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 224, §1o, do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que “Há prorrogação do prazo recursal quando se comprovar que o sistema de peticionamento eletrônico do Superior Tribunal de Justiça esteve indisponível no último dia de vencimento do prazo processual por período superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, no período de 6 (seis) às 23 (vinte e três) horas (artigo 7o da Resolução STJ/GP no 10 de 6 de outubro de 2015)”. (EDcl no AgRg no AREsp 760.779/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2018). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: EDcl no AREsp 1773628/GO, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 13/4/2021; e PET no AREsp 1027089/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/3/2021. Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Fagundes Viriato (OAB/DF 34.417). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015